Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-45.2018.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
MONITÓRIA - Cambial - Cheque prescrito – Discussão da "causa debendi" - Desnecessidade – Réu não negou ter emitido o cheque - Se o cheque que tem ação de execução prescrita continua representando um contrato em que o sacado confessa a existência de obrigação de pagar importância certa, basta ao credor, ao cobrá-lo pela via ordinária ou monitória, ou seja, em processo de conhecimento, indicar o

Ementa:
MONITÓRIA - Cambial - Cheque prescrito – Discussão da "causa debendi" - Desnecessidade – Réu não negou ter emitido o cheque - Se o cheque que tem ação de execução prescrita continua representando um contrato em que o sacado confessa a existência de obrigação de pagar importância certa, basta ao credor, ao cobrá-lo pela via ordinária ou monitória, ou seja, em processo de conhecimento, indicar o objeto, a causa de pedir remota (a obrigação representada pelo cheque) e a causa de pedir próxima (o não pagamento) – Precedentes do STJ – Alegação genérica de cobrança de juros usurários, sem qualquer elemento informativo, não autoriza a inversão do ônus da prova para exigir do autor a demonstração da causa subjacente de emissão do cheque – Exegese do art. 3o da MP 2.172-32/2001 – Prevalece o cheque cobrado pelo autor-embargado – Desacolhimento dos embargos ao mandado monitório - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.